Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-36.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704162-36.2025.8.07.0006 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de decisão (Id. 73403444) que dá provimento à Apelação (Id. 72499081), com fulcro no art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Ocorre que, ao receber os autos, o Juízo de origem proferiu decisão mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com base no disposto no art. 485, § 7o, do Código de Processo Civil (Id. 74939117). Contudo, não se trata de hipótese de juízo de retratação, nos termos do referido dispositivo legal. O artigo 932, V, “b”, do Código de Processo Civil confere ao relator da Apelação o poder de dar provimento ao recurso se a sentença for contrária a um acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, caso dos autos. No presente caso, esta Relatora desconstituiu a sentença e reconheceu a necessidade de regular instrução e processamento da demanda, sem possibilidade de o juiz exercer juízo de retratação. A decisão proferida pelo Juízo de origem, ao manter a sentença anteriormente desconstituída, não observa os limites da decisão proferida em grau recursal, incorrendo em vício de competência e desrespeito à autoridade da decisão do Tribunal. Assim, desconstituída a sentença, os autos devem retornar à origem para o regular processamento, não sendo possível ao juiz sentenciante desconsiderar a decisão do Tribunal. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem, para que seja observado o comando da decisão que desconstituiu a sentença, para o regular processamento da ação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora